Tribunal: TJBA
Processo: 8005256-85.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005256-85.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SÓLIDO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA, POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO. QUALIFICADORA MANTIDA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUANDO SUPRIDO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. TENTATIVA RECHAÇADA. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. TEORIA DA
AMOTIO
. TEMA REPETITIVO 934/STJ. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO PATAMAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. FUNDAMENTOS QUE CONFIGURAM ELEMENTARES DO PRÓPRIO TIPO PENAL E DA QUALIFICADORA.
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM FINAL INALTERADO ANTE A VEDAÇÃO SUMULAR DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO EXECUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE REMANESCENTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida pela M.M Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8005256-85.2025.8.05.0229,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal (furto privilegiado), fixando a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2.
Narra a denúncia que: “
no dia 22 de agosto de 2025, por volta da 01h50min, no estabelecimento comercial denominado Mercadão Bom Jesus, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro São Benedito, nesta cidade, pertencente à vítima Luiz Carlos Damasceno Rodrigues, o denunciado subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo, a quantia no valor de R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais) em espécie, bem como 02 aparelhos celulares (marcas Realme e Redmi), 09 desodorantes aerossol (03 Dove e 06 Rexona) e 01 bicicleta marca KSW, cor preta. Consta do apuratório que, no dia, horário e local acima declinados, o denunciado adentrou o aludido estabelecimento comercial, mediante arrombamento da porta lateral com o uso de uma talhadeira de ferro, e subtraiu do interior do comércio a quantia em dinheiro e demais bens acima descritos. Infere-se do apuratório que, após o alarme do estabelecimento ter sido acionado, a empresa de monitoramento comunicou o fato à Polícia Militar, tendo a guarnição policial surpreendido o denunciado ainda no local, de posse dos bens furtados, consoante Auto de Exibição e Apreensão de fl. 12 do IP, os quais foram posteriormente restituídos, conforme Termo de fl. 18 do IP. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à DEPOL local, onde confessou a prática delitiva, alegando ser usuário de drogas e que cometeu o crime para obter dinheiro para entorpecentes
". Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o réu pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo).

II. Questão em discussão

3.
De pronto, calha destacar que o recurso de apelação suscita diversas questões a serem abordadas, tais quais: A) a concessão da assistência judiciária gratuita; B) a insuficiência probatória quanto à autoria do furto de cervejas no interior do estabelecimento (furto consumado), diante da não juntada das gravações do sistema de videomonitoramento; C) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com fundamento no laudo pericial que não confirmou arrombamento recente e no princípio do
in dubio pro reo
; D) a ilegalidade na exasperação da pena-base, por
bis in idem
, ao se valorar negativamente as consequências do crime com circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal qualificado; E) o reconhecimento da forma tentada do delito, ante a alegação de que o apelante foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento, sem inversão plena e autônoma da posse da
res furtiva
; F) o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal c/c a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4.
O entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Assim, o recurso do réu DANIEL SILVA SANTOS JUNIOR não deve ser conhecido nesse ponto.

5.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.1.
A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 516834134 - pág. 12, do IP 8005236-94.2025.8.05.0229), pelo termo de entrega e restituição de objeto (ID 516834134 - pág. 18, do IP 8005236-94.2025.8.05.0229), bem como pelo depoimento prestado pelo representante do estabelecimento comercial lesado, que atestou a subtração das cervejas do interior do local.

5.2.
No que concerne à autoria, o conjunto probatório se apresenta robusto e coeso, não deixando margem para dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante. O proprietário do estabelecimento comercial, Sr. Danilo Lemos Maia, prestou declarações detalhadas e internamente coerentes perante o juízo de primeiro grau, narrando que foi contactado pela empresa responsável pelo monitoramento eletrônico (Segmax) durante a madrugada, tendo sido informado sobre a violação do sistema de alarme de seu mercado. Relatou que, ao chegar no local, a guarnição policial militar já havia logrado êxito na detenção do apelante, que se encontrava no interior do estabelecimento com parte dos bens subtraídos ocultos em suas vestes. Detalhou, ainda, que pôde constatar, por intermédio das gravações do circuito fechado de televisão, toda a sequência da ação delitiva, desde o ingresso mediante arrombamento da porta lateral até a subtração progressiva de mercadorias, incluindo cerveja, dinheiro e aparelhos celulares.

5.3.
Por sua vez, os policiais militares Uelington Fonseca da Silva e Robson Teixeira de Sena, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forneceram relatos uniformes e complementares. Ambos esclareceram que foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (CICON) para atender ocorrência de arrombamento em andamento, e que, ao se deslocarem ao "Mercadão Bom Jesus", lograram surpreender o acusado no interior do imóvel, portando consigo valores em espécie, aparelhos celulares pertencentes à empresa e um instrumento tipo talhadeira, utilizado para violar o acesso lateral do prédio comercial. Soma-se a esse quadro a própria confissão do apelante, que, tanto na fase inquisitorial quanto em sede judicial, admitiu ter ingressado no estabelecimento e de lá retirado bens alheios. Conquanto em juízo tenha buscado minimizar sua conduta, alegando que a porta estaria meramente "encostada" e negando a subtração das cervejas, tal retratação parcial, desacompanhada de qualquer elemento corroborativo, afigura-se isolada, contraditória e desprovida de sustentação fática. No que se refere especificamente à tese de que as imagens do sistema de videomonitoramento seriam insuficientes para vincular o apelante à subtração das cervejas ocorrida na primeira entrada, registro que o Relatório Final do Inquérito Policial expressamente faz menção a fotografias extraídas das câmeras de segurança, as quais documentam a dinâmica do evento, incluindo o momento em que o agente adentra o imóvel pela primeira vez e recolhe pacotes de cerveja.

6. Qualificadora de Rompimento de Obstáculo.
O cerne da insurgência defensiva neste ponto reside na conclusão exarada pelo Laudo de Exame Pericial nº 2025 04 PC 002746-01, segundo a qual "não foi possível atestar tecnicamente a ocorrência de arrombamento recente, nem determinar os instrumentos utilizados no eventual ingresso". A defesa sustenta que tal resultado impõe, sob a égide do
in dubio pro reo
, o decote da qualificadora inscrita no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. A tese, data venia, não prospera. O laudo pericial em questão não afirmou a inexistência de arrombamento. Sua conclusão é de natureza negativa não excludente, vale dizer, o perito criminal limitou-se a consignar que os vestígios examinados não permitiram uma confirmação técnica categórica, o que é substancialmente diverso de uma negativa peremptória. O próprio expert registrou que a porta lateral "exibia sinais de desgaste e múltiplas marcas pré-existentes", circunstância que, conforme bem assinalou, dificultava a individualização de danos recentes em meio ao padrão preexistente de deterioração da estrutura. Além disso, o ordenamento processual penal brasileiro não consagra a prova pericial como elemento exclusivo e indispensável para a comprovação de qualificadoras em delitos patrimoniais. O art. 167 do Código de Processo Penal estabelece que, na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, ou quando este se mostrar inconclusivo, a prova testemunhal e outros meios legítimos podem suprir tal lacuna. Trata-se da figura do corpo de delito indireto, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias. No caso sob exame, o rompimento de obstáculo está amparado por um feixe probatório robusto e diversificado, que transcende em muito o resultado pericial. A vítima foi enfática ao declarar que o portão lateral foi arrombado com auxílio de um "pedaço de ferro". Não bastasse, os dois policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram, em harmonia, que visualizaram danos na estrutura de acesso lateral e que o apelante portava, no momento da detenção, um instrumento do tipo talhadeira, compatível com a técnica de arrombamento descrita. Ademais, o referido instrumento, uma talhadeira de ferro, foi efetivamente apreendido em poder do acusado. Acrescente-se que o próprio acusado, em seu interrogatório na fase policial, admitiu ter utilizado a talhadeira para forçar a porta e obter acesso ao interior do mercado, confissão esta que, embora retratada parcialmente em juízo, foi valorada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção.

7. Tentativa.
Pacificado no ordenamento jurídico pátrio por meio da diretriz vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 934 (REsp 1.524.450/RJ), que o crime de furto atinge sua consumação no instante em que o agente obtém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que por período efêmero e mesmo diante de perseguição imediata. Adotou-se, de forma definitiva, a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), por meio da qual basta a inversão possessória, entendida como a retirada do bem da esfera de disponibilidade do legítimo detentor para que se repute consumado o iter criminis, sendo irrelevante que o sujeito ativo tenha alcançado posse tranquila, mansa ou desvigiada. Na situação concreta, o acervo probatório demonstra, de maneira cristalina, que o apelante efetivamente inverteu a posse dos bens subtraídos. Os valores em espécie (R$ 683,00) e os dois aparelhos celulares foram encontrados nas vestes do acusado, guardados no short, conforme relatou a vítima, e no bolso, segundo os policiais militares. Houve, portanto, a apreensão material dos bens com sua remoção dos locais em que se encontravam (caixas registradoras e recepção da loja) e ocultação junto ao corpo do agente. Mais do que isso: a dinâmica fática revela que o apelante realizou duas incursões distintas no estabelecimento. Na primeira, subtraiu pacotes de cerveja, saiu do imóvel e deu destinação desconhecida a tais produtos, tanto que jamais foram recuperados, e o próprio acusado recusou-se a revelar seu paradeiro. Essa primeira subtração, por si só, já configuraria furto consumado, independentemente do desfecho da segunda entrada. Portanto, rejeitada a pretensão de reconhecimento da tentativa.

8. Furto Privilegiado.
A defesa requer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, combinada com a orientação da Súmula 511 do STJ, que admite a compatibilidade entre o furto qualificado e o privilégio legal. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconheça a possibilidade jurídica do chamado "furto qualificado-privilegiado", desde que preenchidos cumulativamente os requisitos da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída, o caso concreto não autoriza a concessão do benefício por ausência do segundo pressuposto. A expressão "pequeno valor", na acepção consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, corresponde ao montante que não exceda a importância de um salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na época da conduta delitiva (agosto de 2025), o salário mínimo nacional era de R$ 1.518,00. Ocorre que a totalidade dos bens subtraídos pelo apelante compreende: R$ 683,00 em numerário, dois aparelhos telefônicos celulares (marcas Realmi e Redmi), nove desodorantes aerossol, além dos pacotes de cerveja cuja quantidade exata não foi precisada (estimados entre três e cinco pela vítima). Ainda que se considere apenas o valor em espécie somado ao preço médio dos demais itens, notadamente os dois smartphones, bens dotados de expressivo valor de mercado, o montante global ultrapassa com folga o patamar de um salário mínimo.

8. Dosimetria.

8
.1.
No ordenamento jurídico pátrio, adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

8.2
.
A magistrada sentenciante, ao proceder à avaliação das vetoriais do art. 59 do Código Penal, negativou a circunstância judicial relativa às consequências do crime sob o fundamento de que a vítima, além de não ter recuperado os pacotes de cerveja, precisou arcar com despesas para o reparo do portão arrombado, o que, segundo o juízo
a quo
, "extrapola o resultado típico do crime de furto". A fundamentação, conquanto elaborada com esmero, incorre em vedado
bis in idem
. O crime de furto tem como resultado natural a diminuição patrimonial do ofendido, é dizer, a perda dos bens subtraídos constitui a própria essência do tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal. Assim, o fato de parte dos objetos não ter sido devolvida (as cervejas) não representa consequência extraordinária ou excepcional que justifique a exasperação da pena-base, mas sim o desdobramento típico e previsível de qualquer subtração patrimonial. Fosse de outro modo, todo furto em que não houvesse integral restituição redundaria, automaticamente, na negativação dessa vetorial, em evidente circularidade lógica. De igual sorte, o prejuízo decorrente da necessidade de reparação do portão violado constitui desdobramento inerente à própria qualificadora de rompimento de obstáculo já reconhecida na tipificação. Se o crime é qualificado justamente pelo fato de o agente destruir ou romper barreira física para alcançar a
res
, o dano patrimonial correspondente a essa destruição já se encontra valorado e punido pela majoração do preceito sancionatório secundário. Utilizar esse mesmo fato, o custo do reparo da fechadura e do portão, para simultaneamente qualificar o delito e agravar a pena-base configura dupla punição pelo mesmo fundamento, em flagrante violação ao princípio do
ne bis in idem
. Pena-base fixada no mínimo legal: 02 anos de reclusão.

8.
2
. Apesar de reconhecida a atenuante da confissão, incabível sua aplicação, em decorrência do disposto na Súmula 231 do STJ.

8.3.
Ausentes causas de aumento e de diminuição.

9.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento Parcial e, nessa extensão, pelo Parcial Provimento.

IV. Dispositivo

10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE e, nessa extensão, PARCIALMENTE PROVIDO
exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime na primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mantida a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência da Súmula 231 do STJ, mantendo incólume a sentença objurgada nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005256-85.2025.8.05.0229
,
em que figuram como apelante
ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso Apelação interporto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça